Tribunal: TJSP
Processo: 1042086-25.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço, insuficiente a esse desiderato laudo de vistoria mencionado ao final da ficha cadastral do cliente, realizado de forma superficial, pela própria ré. Devolução do montante pago a esse título determinada, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042086-25.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GILVAN
LOPES RODRIGUES, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042086-25.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.990 – Flavia
2
VOTO No 44.990
APEL. No 1042086-25.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Renato Siqueira De Pretto
APTE. : Gilvan Lopes Rodrigues
APDA. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de
veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para
exclusão
dos
encargos
apontados como indevidos
segundo
a
legislação
de
regência.
Improcedência.
Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art.
356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto,
obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida em
relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não
demonstração da efetiva prestação de serviço, insuficiente
a esse desiderato laudo de vistoria mencionado ao final da
ficha cadastral do cliente, realizado de forma superficial,
pela própria ré. Devolução do montante pago a esse título
determinada, de forma simples. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Gilvan Lopes Rodrigues em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, alegando, em síntese, que houve cobrança abusiva de encargos na
cédula de crédito subscrita pelas partes, questionando, inclusive, a taxa de juros
remuneratórios aplicada e a ocorrência de capitalização mensal.
A ré, citada, apresentou defesa impugnando a pretensão inicial.
Nos termos do art. 356 do CPC, sobreveio o julgamento
antecipado parcial de mérito (fls. 139/144), julgada improcedente a demanda quanto
aos juros capitalizados e a tarifa de cadastro, suspenso o feito no tocante às tarifas
de registro de contrato e avaliação de bem. Condenado o autor nos ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042086-25.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.990 – Flavia
3
A r. decisão foi integralmente mantida pelo v. acórdão de fls.
180/185.
Quanto às questões remanescentes (tarifas de avaliação de
bem e registro de contrato), com o julgamento dos respectivos repetitivos, foi
proferida a r. sentença de fls. 223/226, que julgou improcedentes os pedidos
formulados, considerando hígidas as tarifas cobradas.
Insurge-se o autor, reiterando, em síntese, a ilegalidade das
tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, pretendendo a
devolução em dobro de tais quantias. Apontou, ainda, a ausência de expressa
previsão da capitalização mensal, impugnando a constitucionalidade da MP 2.170-36.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância para
o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre asseverar que somente as questões
relativas à regularidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato serão objeto de exame neste apelo, considerada a existência, quanto ao
mais, de julgamento antecipado parcial de mérito, cuja decisão de improcedência foi
objeto de pertinente recurso, que a manteve integralmente.
Como se sabe, as tarifas de registro de contrato e de avaliação
de bem, cuja regularidade é impugnada no presente recurso, foram objeto de
julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1.578.553/SP (Tema
958), por meio do qual foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042086-25.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.990 – Flavia
4
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ
REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses firmadas, tem-se como regular a
cobrança da tarifa de registro, mantendo-se a r. sentença também nesse aspecto.
É que ela não pode ser considerada onerosa, pois o valor
cobrado (R$ 101,54) é inferior a 1% do valor do crédito concedido, comprovada a
prestação do serviço pelo documento de fl. 213.
Já a Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 306,00 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042086-25.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.990 – Flavia
5
abusiva, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço de avaliação.
Nem se queira aventar que a mera anotação de um “Laudo de
Vistoria” ao final da ficha de cadastro do financiado (fl. 215) possa sequer ser
considerada como efetiva avaliação do bem, especialmente se considerado que se
limitou a indicar que a pintura, a tapeçaria/estofamento, os pneus e o estado geral do
veículo eram regulares.
À toda evidência, não se trata de uma efetiva avaliação do
bem, que é mais minuciosa, quanto mais, quando se observa que a vistoria foi
realizada pela própria BV e não por terceiro.
Por isso mesmo, afigura-se abusiva a cobrança realizada, a
impor a devolução integral da quantia desembolsada a esse título, no montante de R$
306,00.
Desse modo, acolhe-se parcialmente o presente reclamo para
reputar abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem, ante sua incomprovação
nos autos, condenando-se o réu à devolução integral da quantia adimplida a esse
título, de forma simples, corrigida do desembolso e com juros moratórios contados da
citação, mantida a sucumbência já fixada, ante o decaimento mínimo da instituição
financeira.
Ressalte-se que, ainda que não se olvide o caráter
consumerista da relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a
imposição do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do
artigo 42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO
VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042086-25.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.990 – Flavia
6
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema
financeiro nacional e determina que compete ao Conselho
Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros
e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as
disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e
as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts.
4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve
a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN no
3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela
prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais
e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da
prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às
pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a
pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser
livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que
contratualmente previstas ou previamente autorizado ou
solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário. 5.
Hipótese em que a instituição financeira demandada não
demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de
cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido,
decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo
único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da
cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do
credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)”
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR